Tribunal: STF
Processo: MS 26406
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ECT
   - EMPRESA BRASLEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ASCENSÃO FUNCIONAL
   SEM CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ANULAÇÃO.
   DECURSO DE TEMPO. IMPOSSIBILIDADE.
Na linha dos precedentes
   firmados pela Corte, em particular no MS 26.560, rel. min. Cezar
   Peluso, DJE de 22.02.2008, "não pode o Tribunal de Contas da
   União, sob fundamento ou pretexto algum, anular ascensão fucional
   de servidor operada e aprovada há mais de 5 (cinco) anos,
   sobretudo em procedimento que lhe não assegura o contraditório e
   a ampla defesa".
Ordem concedida.